Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. REPETIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita pela parte autora e apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do contrato, visto que requereu a contratação de um empréstimo consignado, e que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado, sendo que os encargos desse tipo de empréstimo são muito mais elevados, o que acaba levando a uma dívida infindável, onerando excessivamente a parte, e sem previsão para a quitação integral do débito, razão pela qual requer seja o contrato declarado ilegal, além de condenar o recorrido a devolver em dobro os valores descontados a mais, bem como a pagar indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
5. O contrato de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito, da forma como foi realizado, guarda similitude a um empréstimo consignado, pois o consumidor pretende obter o adiantamento de uma determinada quantia sob a promessa de pagá-la em parcelas debitadas diretamente de seu benefício previdenciário. Em regra, a prática de empréstimos consignados é vantajosa ao consumidor porque oferece taxa de juros menores, em razão da garantia de recebimento dada às instituições financeiras pelo desconto direto do saldo devedor no contracheque do mutuário.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, não tendo o autor logrado êxito em comprovar que a contratação foi efetivada sem sua anuência, não tendo sequer impugnado o áudio apresentado pelo recorrido em contestação.
7. No caso em destaque, o áudio apresentado comprova a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, e a anuência do recorrente com os termos do contrato (ID no 14576120 – Pág. 2), sendo disponibilizado ao recorrente a quantia de R$ 16.406,50 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos), conforme guia de TED e faturas do cartão de crédito (ID. no 14576121 – Pág. 1/2), e o pagamento das parcelas foram descontadas diretamente na folha de pagamento do consumidor, referente à reserva de margem consignada - RMC, conforme pactuado entre as partes, não havendo nulidade a ser reconhecida, pois cumprido o dever de informação ao consumidor, art. 6o, III, do CDC.
8. O que se vislumbra é uma insatisfação com o negócio firmado e uma tentativa de se esquivar das obrigações livremente assumidas, não havendo que se falar em vício de consentimento tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha, de modo que não se encontram devidamente fundamentados os pedidos de declaração de inexistência (quitação) do débito e de nulidade do contrato.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95. Suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.